Tribunal: TJSP
Processo: 0006098-52.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão que se limitou a justificar a necessidade do exame por equipe multidisciplinar considerando a gravidade do crime pelo qual o recorrente foi condenado – Violação ao entendimento objeto da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de Justiça e

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão que se limitou a justificar a necessidade do exame por equipe multidisciplinar considerando a gravidade do crime pelo qual o recorrente foi condenado – Violação ao entendimento objeto da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de Justiça e do verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão cassada – Prosseguimento da análise do pedido de progressão na origem, sob pena de supressão de instância - Recurso parcialmente provido.